Tribunal: TJMT
Processo: 0057768-50.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0057768-50.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA e PAULO ROBERTO MARCONDES
Apelado : RONALDO SILVA DOS SANTOS
Número do Protocolo : 0057768-50.2015.8.11.0041
Intime-se a apelante SETENTRIONAL – Agropecuária Participações e Administração LTDA para se manifestar sobre a arguição de falta de interesse recursal e de ilegitimidade passiva deduzida pelo apelado quando da oferta das contrarrazões (cf. Id. no 97494982).
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator